Tribunal: TJDFT
Processo: 0740767-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740767-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RINALDO DA SILVA MOURA D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706195-60.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação para adequar o vencimento ao padrão de progressão vertical e horizontal registrado no histórico funcional da parte exequente, haja vista que os cálculos apresentados pelo DF, neste ponto, estão corretos. Em consulta ao Processo no 0706195-60.2025.8.07.0018, verifica-se que, em 22/09/2025, foi proferida sentença na qual o Magistrado a quo declarou extinto o cumprimento de sentença, em razão da extinção da obrigação, decorrente da superveniente nulidade do título executivo, reconhecida por meio do acórdão proferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador